Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-79.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-79.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: GLECIA SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DIFERENÇAS DEVIDAS.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Olindina contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adequação da jornada de trabalho da professora municipal ao limite de 2/3 para atividades de interação com educandos, bem como o pagamento das diferenças retroativas decorrentes do descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a gratificação por atividade complementar prevista na legislação municipal em percentual inferior a 1/3 da jornada atende à Lei Federal nº 11.738/2008; (ii) se o pagamento das diferenças viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante 37.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece que na composição da jornada de trabalho dos professores deve ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com educandos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, reconheceu a constitucionalidade da norma que reserva 1/3 da carga horária dos docentes para atividades extraclasse.

5. O pagamento de gratificação por atividade complementar em percentual inferior a 1/3 não supre adequadamente a obrigação legal, gerando direito à complementação.

6. Não há violação ao princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante 37, pois a determinação judicial apenas assegura o cumprimento da lei federal e o pagamento das diferenças devidas.

7. O Município é isento do pagamento de custas processuais por força da Lei Estadual 12.373/2011.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de gratificação por atividade complementar em percentual inferior a 1/3 da jornada não atende à Lei Federal nº 11.738/2008, sendo devidas as diferenças ao professor. 2. A determinação judicial de pagamento das diferenças não viola o princípio da legalidade nem a Súmula Vinculante 37, pois visa apenas ao cumprimento da lei."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; Lei Estadual 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8000522-79.2018.8.05.0183, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, e como apelada
GLECIA SOUZA DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais
, mantendo a sentença em seus demais termos, pelas razões adiante explanadas.